Tribunal: STF
Processo: HC 75765
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: Progressão do regime de execução da pena.
Habeas corpus indeferido, porquanto precedido, o acórdão
impugnado, de exame pela Comissão Técnica de Classificação (cuja
conclusão não vincula o magistrado), sendo concreta e ponderadamente
motivada a decisão.